Tribunal: TJMT
Processo: 1002667-45.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002667-45.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRO CARDOSO DA FONSECA - CPF: 866.223.741-04 (RECORRENTE), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1002667-45.2022.8.11.0015

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente (s): ALEXANDRO CARDOSO DA FONSECA

Recorrido (s): BANCO BMG S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 07/11/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CRÉDITO DESCONHECIDO EM CONTA CORRENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte Reclamante declarou na inicial que não contratou empréstimo consignado junto a Reclamada, mas recebeu dois créditos em sua conta corrente, no valor de R$ 466,85 casa, depositados em 28/01/2022 e em 22/02/2022.

A empresa alegou que em sua defesa que o autor possuía um contrato de empréstimo consignado, mas este foi cedido ao BMG. No entanto, mesmo com a cessão, haveriam ocorridos dois descontos, e em 2022 estaria realizando o estorno desses dois créditos cobrados indevidamente no ano de 2015.

Dessa forma, ante a relação de consumo e hipossuficiência do consumidor, o magistrado declarou a inexistência de relação jurídica subjacente às transferências de valores referidas na inicial, e, por conseguinte, a inexistência de débitos a este título.

O Reclamante recorre alegando que é devido o dano moral pleiteado.

Saliento que o mero crédito em conta corrente, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal atitude.

Em que pese as alegações do Reclamante, no que tange ao dano moral sofrido, tenho que os atos descritos não trouxeram qualquer prejuízo a parte, não gerando direito à indenização por danos morais, mormente porque não restou comprovada qualquer lesão a direito personalíssimo do consumidor.

Portanto, escorreita a sentença que julgou a ação parcialmente procedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98 §§ 2o e 3o CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022